Tribunal: TJDFT
Processo: 0004350-09.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004350-09.2017.8.07.0020 RECORRENTE: ARTHUR DA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. INOCORRÊNCIA DE DÚVIDA EM RELAÇÃO A AUTORIA DELITIVA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS DE CONVICÇÃO VÁLIDOS. RECONHECIMENTO IMEDIATO DO RÉU PELA VÍTIMA. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM PROVA TESTEMUNHAL. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO DESCABIDO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 13.354/2018. REGIME ABERTO MANTIDO. DETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sem qualquer comprovação acerca do vício de vontade, a inquinar de nulidade a declaração do réu prestada em sede policial, é válido e eficaz esse elemento de convicção para seus efeitos legais, razão pela qual não prospera a mera alegação de que, em decorrência do seu nervosismo, o réu acabou assinando sem ler o termo de confissão extrajudicial. 2. Para fins de formação de convicção do julgador, é plenamente possível a consideração de elementos informativos obtidos na fase policial, como a confissão extrajudicial do réu e o depoimento da vítima realizado na Delegacia, contanto que tenham sido devidamente corroborados por provas testemunhais validamente produzidas no curso da ação penal. 3. Conquanto a vítima não tenha repetido suas declarações em Juízo e os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu não tenham visualizado de fato a prática criminosa, são suficientes para condenação e reconhecimento da circunstância relativa ao emprego de arma os depoimentos desses policiais que confirmaram em Juízo a versão da vítima em relação à autoria delitiva, bem como o emprego de arma branca (faca), ainda que o artefato não tenha sido localizado e apreendido. 4. As declarações de agentes dos órgãos de Segurança Pública, tais como policiais federais, civis e militares, bem como os guardas municipais (artigo 144, incisos do caput e § 8o, da Constituição Federal), quando relacionadas ao exercício de suas funções, são dotadas de credibilidade e idoneidade, apenas afastadas diante de provas em sentido contrário. 5. Reconhecido de imediato o réu pela vítima, como sendo o autor de crime tentado, na presença dos policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante, não subsiste, em decorrência dessa circunstância, razão para a realização do reconhecimento pessoal, na forma do artigo 226, do Código de Processo Penal. 6. Fundamentado o decreto condenatório na prova testemunhal, em consonância com outros elementos de convicção obtidos em sede judicial, não se vislumbra afronta ao disposto no artigo 155, Código de Processo Penal, apta a ensejar o acolhimento do pleito absolutório, com bases nas teses de insuficiência probatória e dúvida em relação a autoria delitiva. 7. Mantém-se a condenação do apelante com a causa de aumento do emprego de arma, uma vez que o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou procedente Arguição de Inconstitucionalidade, a fim de declarar a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, devendo ser observada a orientação disposta no art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil, segundo o qual os juízes e os tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 8.Consoante o disposto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Todavia, como já foi estabelecido o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, o tempo de segregação cautelar do réu não repercutirá, neste momento, na fixação do regime prisional. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do CPP, pugnando pela absolvição, eis que sua condenação foi fundamentada apenas nas provas produzidas durante o inquérito; b) artigo 4o da Lei 13.654/18, ao aplicar a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, não obstante sua revogação pela Lei 13.654/2018. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJGO, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 155 do CPP, porquanto eventual análise das teses recursais (absolvição ante a fragilidade das provas) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 4o da Lei 13.654/18, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto segundo jurisprudência da Corte Superior, “A teor da Súmula 126/STJ não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” (REsp 1655794/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9/6/2020). Ademais, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (REsp 1853622/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030